Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. “PRINTS” DE MENSAGENS. DISPENSABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO CELULAR DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No delito previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
2. A promessa do réu, além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastado a tese de insuficiência de provas. A vítima registrou a ocorrência, representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrado sua atemorização frente à ameaça proferida.
3. Diante dos relatos da vítima que foram coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos e dos “prints” das conversas que comprovam que as mensagens advieram do número de celular do acusado, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.